Tribunal: TJDFT
Processo: 0011072-08.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011072-08.2016.8.07.0016 RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. LESÃO CORPORAL. COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de violação de domicílio é de mera conduta e se consuma com a simples entrada ou permanência do acusado em casa alheia, contra a vontade do proprietário do imóvel. 3. O delito de violação de domicílio não representa meio necessário para a ameaça, sendo que o exaurimento daquele se dá no momento do ingresso ou da permanência na residência da vítima, sem consentimento. 4. Para o crime de ameaça, por se tratar de delito formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de prova para a sua condenação pelos crimes de invasão de domicílio e ameaça, razão pela qual o pleito absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios assentou que a conduta do recorrente, devidamente comprovada, se enquadra nos tipos penais a cujas reprimendas foi condenado. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012